Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715243-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI (exequente) contra decisão (id. 151357863 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724473-05.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de SANTA MARIA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, indeferiu o pedido de nova majoração de multa anteriormente imposta à parte executada, por entender o d. Magistrado a quo que a “constante majoração não a tem compelido a cumprir com a obrigação”. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 153861310 dos autos principais). Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a parte agravada foi intimada para cumprir voluntariamente obrigação de fazer consistente na baixa de gravames judiciais existentes em matrículas de imóveis, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada ao montante de R$50.000,00. Alega que a agravada não cumpriu a determinação judicial, o que ensejou a majoração da multa para o valor diário de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00. Afirma que, diante da recalcitrância da parte devedora, pleiteou nova majoração do valor da multa, o que foi negado pelo d. Juiz de origem, resultando na decisão agravada. Sustenta que a multa deve ser fixada em valor suficiente para garantir a eficácia da tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais. Entende o agravante que o valor estabelecido em primeiro grau, limitado a apenas R$50.000,00, não se mostra suficiente a coagir o devedor a cumprir com o determinado judicialmente, uma vez que os imóveis litigiosos alcançam o montante de mais de quatro milhões de reais. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Com esses argumentos, em síntese, requer a suspensão do processo principal e, ainda liminarmente, a majoração do teto da multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 46002585). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a multa por descumprimento de ordem judicial, prevista nos artigos 536 e 537 do CPC, ostenta natureza jurídica sancionatória/coercitiva e tem por objetivo assegurar a força imperativa das decisões judiciais, resguardando a eficiência da tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos. Registra-se, ainda, que a referida multa, como é sabido, não tem por objetivo punir, ressarcir ou compensar, ou seja, não tem a finalidade de indenizar a parte, tampouco de expropriar o devedor. Convém mencionar, também, que “a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.” (AgInt no REsp 1882502/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). No caso dos autos, em uma análise superficial e própria deste momento processual, verifico que, não obstante tenha o d. Juiz a quo majorado a multa diária de R$500,00 para R$1.000,00, manteve o seu limite em R$50.000,00. Segundo se colhe da petição da parte exequente/agravante, de id 151107796 (autos principais), estaria o agravada há mais de 500 dias sem cumprir a determinação judicial. Há notícia, ainda, sobre o ajuizamento do cumprimento provisório da multa (id. 151262636 dos autos principais). Portanto, ao que parece, o valor da multa até então aplicada não tem surtido o efeito pretendido, já que a parte agravada, em princípio, não atende ao comando judicial, tampouco externa eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação, o que implicaria, se o caso, a conversão da obrigação em perdas e danos. Diante desse cenário, ao menos por ora, atribuo certa relevância às alegações recursais, suficientes, ao menos, para atribuir efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, na origem, há ordem para que a parte exequente, ora recorrente, dê prosseguimento ao feito. Com esses fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para sobrestar o andamento do feito principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora